Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-13.2017.8.11.0019
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000896-13.2017.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LEANDRO GASQUE SANTOS - CPF: 989.957.311-68 (APELADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MAXWELL FROES BORGES - CPF: 033.537.871-43 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), LEANDRO GASQUE SANTOS - CPF: 989.957.311-68 (APELANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), MAXWELL FROES BORGES - CPF: 033.537.871-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DETERMINAÇÃO DE PENHORA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - MANUTENÇÃO DO PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA

-

CONSTRIÇÃO INDEVIDA EM CONTA CORRENTE DO APELADO - ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEFERIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo constrição indevida na conta corrente do executado, após acordo e pagamento das parcelas, correta a decisão que condenou o credor ao pagamento de dano moral, o qual deve ser mantido, pois fixado de acordo com a realidade do caso concreto, com bom senso, moderação, razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

E LEANDRO GASQUE SANTOS
em face de sentença proferida nos autos da Execução de título extrajudicial n. 0000896-13.2017.8.11.0019, cód. 34416, da Vara Única da comarca de Porto dos Gaúchos, que tem por Objeto: Cédula de Crédito Bancário n.º B41630998-2 cujo valor da cobrança atualizada perfaz o total de R$ 79.198,25, a saber:

“Ante o exposto, CONHEÇO da presente Exceção de Pré-executividade, oposta por Leandro Gasques Santos, em face da execução que lhe move a Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - SICREDI UNIVALES/MT, para fins de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar o exequente/excepto a pagar ao executado/excipiente, a título de indenização por dano moral, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigida a partir da data desta sentença pelos índices legais ("A correção monetária da indenização do dano moral inicia a partir da data do respectivo arbitramento; a retroação à data do ajuizamento da demanda implicaria corrigir o que já está atualizado" STJ, Min. Ari Pagendler – e Súmula 362: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.)", e juros de mora de 1% ao mês também a contar da data da prolação desta sentença, conforme entendimento recente da 4ª Turma do STJ, que vem consolidando que em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora tem incidência a partir do arbitramento da condenação, pois, conforme esclareceu a Ministra Maria Isabel Galloti, não há como incidirem antes desta data juros de mora sobre a quantia que ainda não fora estabelecida em juízo.

Por corolário, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

CONDENO a Cooperativa de Crédito ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação nos termos do art. 85, § 2° do CPC.”

A Apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

sustenta
“em 06 de julho de 2021, a parte Apelante solicitou a penhora através do sistema SISBAJUD, e dois dias depois, em 08 de julho de 2021, os advogados da parte Apelada solicitaram sua habilitação nos autos, conforme consta na certidão cartorária. Considerando que a decisão de deferimento da penhora ocorreu em 05 de novembro de 2021, data em que os advogados da parte que apelada já estavam habilitados, presume-se que eles tiveram pleno conhecimento sobre o deferimento e, mesmo sabendo que a dívida já estava quitada nessa data, não tomaram nenhuma atitude e permitiram que a penhora fosse realizada. Portanto, agiram com total má fé, pois poderiam ter informado sobre a transação e solicitado o encerramento do processo por esse motivo, mas aproveitaram a situação ao perceberem que o processo continuava em andamento. Eminentes julgadores, vejam que a parte apelada ficou inadimplente por seis anos, utilizou o crédito fornecido pela parte que apelante e só realizou o pagamento após SEIS ANOS, quitando um valor menor do que o recebido, e ainda busca indenização por danos morais como forma de obter enriquecimento sem causa.

Portanto, o pedido de condenação em danos morais NÃO MERECE PROSPERAR, uma vez que a parte que apelante reconhece o equívoco e, como forma de demonstrar sua boa fé na resolução da situação, devolveu o valor referente ao bloqueio realizado nos autos após a negociação.”

Alega a inexistência de ato ilícito e de ofensa à honra do Apelado. Afirma que tudo não passou de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do Recurso.

O Apelante
LEANDRO GASQUE SANTOS
requer, tendo em vista da cobrança indevida, bem como do bloqueio realizado, seja provido o presente Recurso de Apelação para o fim de reformar a r. sentença do juízo
a quo
para o fim de condenar o Banco Apelado ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, que importa em R$ 158.396,50 (cento e cinquenta e oito mil e trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

V O T O

AS APELAÇÕES POSSUEM IDENTIDADE DE PEDIDO E SERÃO ANALISADAS CONJUNTAMENTE

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de Reconhecimento de Dano Moral indenizável, pela manutenção de bloqueio judicial nas contas do Executado, após formalização de Acordo Administrativo e sua quitação, bem como sua condenação em dobro.

In casu
, incontroverso que após a determinação de penhora e bloqueio positivo em 28/06/2021 fora realizado acordo entre as partes em 23/08/2021, com quitação em 06/09/2021, tendo a Apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT,
requerido em o prosseguimento da ordem de bloqueio para quitação do débito em 19/11/2021
“BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., já qualificado(a) nos autos da ação em epígrafe que move em face de
LEANDRO GASQUES SA
NTOS, vem respeitosamente perante V. Exa., através de seus procuradores devidamente constituídos, expor e requerer. Em atenção ao r. despacho de fls., requerer a juntada do comprovante de recolhimento das custas pertinentes para o devido prosseguimento do feito.”.

O que se constata é o equívoco e a precipitação da

Apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

que agiu de forma abusiva ao pleitear a penhora sobre valores nas contas do Apelado
LEANDRO GASQUE SANTOS
que não estava mais inadimplente.

Assim, a constrição indevida atinge a imagem e a honra subjetiva deste e configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento como argumentou a Recorrente.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE – INEXISTENTE – CERCEAMETNO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRENCIA – MÉRITO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DÉBITO QUITADO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL EVIDENCIADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença.

A instituição financeira deve indenizar pela má prestação de serviço, caracterizada pelo prosseguimento indevido de ação de busca e apreensão, com a efetiva apreensão do veículo, quando já quitadas as parcelas, fatos que superam o mero aborrecimento, ultrapassando o limite do tolerável. Conduta apta a gerar dano moral, que exige ofensa aos atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões evidenciadas no caso vertente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso provido. Sentença reformada. (N.U 1045104-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023) “

Em relação ao valor arbitrado como dano moral, foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, devendo, portanto, ser mantido.

Quanto ao pedido de Indenização por Dano Material, em dobro, não fora comprovada a má-fé, tendo o Apelante/Apelado
LUCIANO GASQUE DOS SANTOS
, sequer peticionado nos autos para o desbloqueio dos valores, ocorridos desde julho/2021, embora habilitado, requerendo somente o pagamento dos valores em dobro, como posto e ato sentencial
“Ademais, ciente do bloqueio de valores, o executado/excipiente sequer se manifestou nos autos pelo desbloqueio, pugnando tão somente pela condenação do exequente/excepto ao pagamento em dobro do valor cobrado nos autos. Assim, não se pode imputar exclusivamente à cooperativa de crédito a mora pela constrição dos valores penhorados no Id. 73811113.”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
, sem majoração dos Honorários Advocatícios, tendo em vista a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024